Tribunal: TJMT
Processo: 1036198-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036198-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ROSSATTO - CPF: 003.566.580-74 (AGRAVANTE), CLAUDIO RIBOLDI - CPF: 579.722.909-97 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE OU IMPOSSIBILIDADE ANTERIOR DE OBTENÇÃO DO DOCUMENTO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a juntada de documentos em ação de conhecimento em momento processual posterior à contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia do documento se enquadra nas exceções do art. 435 do CPC, que admite a juntada posterior apenas em casos de fatos novos ou de impossibilidade de obtenção anterior.

III. Razões de decidir

4. O CPC estabelece que a prova documental deve ser produzida com a petição inicial ou com a contestação, salvo as exceções do art. 435.

5. No caso concreto, a procuração apresentada não configura documento novo nem houve demonstração de impossibilidade de obtenção anterior, caracterizando preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A juntada tardia de documentos em ação de conhecimento somente é admissível nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando demonstrada a superveniência do fato ou a impossibilidade de obtenção anterior, sob pena de preclusão consumativa."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por João Carlos Rossato contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da ação ordinária de reparação de dano material e dano moral no 1000665-62.2022.8.11.0093, que indeferiu o pedido de juntada de documento.

Na origem, o agravado ajuizou a demanda alegando que o agravante se passou por advogado, recebeu documentos para ingressar com ação indenizatória contra o Município e garantiu que o processo estava em andamento. Anos depois, ao descobrir que a ação nunca foi ajuizada e que o agravante sequer era advogado, pleiteou indenização por danos materiais e morais, sustentando que a inércia do agravante resultou na prescrição de seu direito.

O agravante, por sua vez, nega ter atuado como advogado, afirmando que apenas intermediou o contato do agravado com Arlindo José Vogel, profissional regularmente inscrito na OAB. Alega que, à época, trabalhava como secretário no escritório desse advogado, sendo ele o responsável por receber a documentação para análise e possível ingresso da ação.

Relata, ainda, que o referido advogado se mudou para outra cidade e que, com isso, perdeu o contato e não teve mais acesso aos documentos do agravado. Somente após buscas em seus arquivos pessoais, já na fase processual avançada, teria localizado uma procuração assinada pelo agravado, concedendo poderes ao Dr. Arlindo, razão pela qual requereu sua juntada aos autos para comprovar suas alegações.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de juntada, sob o fundamento de que o momento processual adequado para a produção da prova documental já havia se encerrado, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, contudo, que a negativa de juntada do documento compromete seu direito de defesa e que a impossibilidade anterior de apresentação decorreu de fatores alheios à sua vontade. Requer a reforma da decisão para viabilizar a juntada e o prosseguimento do feito com a devida apreciação do documento.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 260345163).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 262846267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ação de origem foi ajuizada sob a alegação de que, em 15 de agosto de 2016, o agravante teria se passado por advogado e oferecido a prestação de serviços advocatícios ao agravado, comprometendo-se a ingressar com uma ação indenizatória contra a Prefeitura Municipal de Feliz Natal/MT, em razão de um acidente de trabalho que resultou na amputação da perna esquerda do autor. Para tanto, o agravado afirma ter entregado toda a documentação e realizado um pagamento inicial de R$ 800,00, a título de honorários.

Segundo o agravado, ao longo dos anos seguintes, manteve contato com o agravante, recebendo reiteradas informações de que a ação estava em trâmite. Apenas em 2022, ao procurar o Ministério Público, descobriu que o agravante não era advogado e que jamais havia ajuizado qualquer demanda em seu favor, levando à perda do prazo prescricional para buscar indenização da Prefeitura. O agravante contesta as alegações, afirmando que jamais se passou por advogado e que apenas atuava como secretário no escritório do advogado Dr. Arlindo José Vogel.

Sustenta, nesse sentido que não pôde apresentar a procuração outorgando poderes ao advogado Arlindo José Vogel no momento oportuno, devido a circunstâncias alheias à sua vontade. Posteriormente, ao localizar a versão digitalizada, requereu sua juntada, mas teve o pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o momento processual adequado para a apresentação de provas documentais já havia se encerrado, conforme o artigo 434 do CPC, e que não estavam presentes as hipóteses excepcionais previstas no artigo 435.

A controvérsia, portanto, reside na possibilidade de juntada de documento após a fase de contestação, tendo em vista que o agravante busca incluir nos autos uma procuração que, segundo afirma, não pôde ser apresentada anteriormente por estar sob a guarda de terceiro, mas que comprovaria que nunca foi patrono do agravado.

O artigo 434 do Código de Processo Civil estabelece que a parte deve apresentar os documentos que fundamentam suas alegações no momento processual adequado, salvo nas exceções previstas no artigo 435, que permitem a juntada posterior apenas quando se tratar de fatos supervenientes ou quando a parte comprovar que não pôde obter o documento antes por motivos alheios à sua vontade.

O entendimento jurisprudencial é uniforme no sentido de que a juntada tardia de documentos deve ser limitada às exceções legais, sob pena de comprometer a estabilidade do procedimento e violar a regra da preclusão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)." (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 7/4/2021).

No caso concreto, verifica-se que a procuração juntada pelo agravante não configura documento novo nem há elementos que indiquem que sua obtenção era inviável no momento processual oportuno. O documento foi apresentado, inclusive, após a impugnação à contestação, o que reforça a preclusão consumativa da prova documental. A mera alegação de que foi encontrado posteriormente, sem qualquer justificativa concreta ou demonstração de diligências anteriores para sua localização, não se enquadra nas hipóteses excepcionais do artigo 435 do CPC.

Na mesma linha, esta eg. Câmara reforça que:

“É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação.” (TJ-MT - Apelação Cível: 0001674-91.2015.8.11.0038, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2024, DJe 19/05/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a juntada de documento fora das hipóteses legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025